Tribunal: TJDFT
Processo: 0731717-87.2018.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-07
Data de publicação: 2021-07-20

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EMPREITADA. ATRASO NA ENTREGA DE MATERIAL. OMISSÕES. PERDAS E DANOS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INEXISTÊNCIA. NATUREZA PROTELATÓRIA. MULTA. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Infere-se da detalhada análise do acórdão impugnado que não há qualquer vício a ser sanado, uma vez que, conforme se depreende de atenta leitura da ementa e do voto condutor, todas as questões foram dirimidas por esta Turma, de forma concatenada, demonstrando os fundamentos utilizados na formação do convencimento dos magistrados.
2. O acórdão expressamente examinou o argumento relativo ao direito da parte autora a perdas e danos, afastando-o diante da rescisão contratual posterior à entrega dos materiais e ao pagamento proporcional ao serviço prestado.
3. Não há que se falar em litigância de má-fé quando os atos praticados em juízo pela parte contrária apenas buscavam demonstrar a sua tese de defesa, que efetivamente foi acolhida.
4. Diante da patente desnecessidade de oposição dos presentes embargos declaratórios, denota-se o caráter protelatório do recurso, atraindo a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC.
5. Embargos de declaração rejeitados.